Tribunal: TJBA
Processo: 8049040-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049040-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VARZEA NOVA

Advogado(s)
:
HERALDO PASSOS JUNIOR

AGRAVADO: MARIA ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Paciente idosa com Alzheimer em estado grave. Atenção domiciliar contínua. Pedido de técnico de enfermagem 24h. Responsabilidade solidária dos entes federados. Ilegitimidade passiva afastada. Prevalência do direito à vida e à dignidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou aos entes federativos a disponibilização de técnico de enfermagem 24 horas para atendimento domiciliar de paciente idosa, portadora de Doença de Alzheimer, traqueostomizada, com uso contínuo de oxigenoterapia e alimentação por sonda, sob pena de multa diária. A parte agravante alegou ilegitimidade passiva, ausência de prescrição médica idônea e impacto orçamentário.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade consiste em (i) definir se o ente municipal pode ser compelido, solidariamente com o ente estadual, a fornecer técnico de enfermagem 24h para paciente em regime de atenção domiciliar; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência concedida em 1º grau.

III. Razões de decidir

3. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a demonstração simultânea da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme o art. 995, parágrafo único, do CPC.

4.
O direito à saúde, assegurado nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, consubstancia um dos pilares do Estado Democrático de Direito, especialmente quando está em jogo a preservação da vida e da dignidade de pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. Diante do quadro clínico da parte autora — idosa, acamada, portadora de Doença de Alzheimer, traqueostomizada, em oxigenoterapia contínua e alimentação por sonda —, a atuação jurisdicional deve se pautar por máxima efetividade e proteção integral.

5.
A gravidade do estado de saúde revela de forma inequívoca a necessidade de cuidados técnicos ininterruptos, os quais não podem ser supridos por cuidadores leigos ou por visitas esporádicas de profissionais. A exigência de técnico de enfermagem em regime de 24 horas não é desarrazoada, mas sim proporcional à complexidade do quadro clínico apresentado e indispensável à preservação da vida.

6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, firmou a responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do direito à saúde, afastando a tese de ilegitimidade passiva com base exclusiva na repartição de competências administrativas do SUS.

7. A alegação de impacto financeiro não prevalece diante do risco concreto e iminente à vida da paciente, pessoa idosa e em situação de extrema vulnerabilidade, sendo aplicáveis os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à saúde.

8. A medida determinada não se enquadra como obrigação de alta complexidade, sendo compatível com as atribuições da atenção domiciliar, sob responsabilidade também do ente agravante.

9
. A manutenção da tutela de urgência concedida não apenas assegura o tratamento adequado à paciente, mas reafirma o compromisso do Judiciário com a concretização dos direitos fundamentais, especialmente daqueles que, por sua condição de hipervulnerabilidade, não possuem meios de reivindicá-los por si mesmos.

IV. Dispositivo e tese

10
.
Decisão mantida.
Agravo de instrumento
des
provido
.
Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8049040-23.2025.8.05.0000
, em que é agravante
MUNICÍPIO DE VÁRZEA NOVA

e agravad
o

MARIA ALVES DE SOUZA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.